Tribunal: TJMT
Processo: 1002525-27.2020.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002525-27.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PEREIRA DUTRA - CPF: 568.199.861-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ARNALDO BARBOSA DE SOUZA FILHO - CPF: 870.783.921-91 (APELANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), SERGIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 482.397.041-15 (ASSISTENTE), GERCINO GURTLER - CPF: 238.687.249-15 (ASSISTENTE), CLAUDIO JOAO BASTOS - CPF: 295.212.111-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – CONTRATO VERBAL – PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO IMÓVEL PELO REQUERIDO – INDEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao revés do que tenta fazer crer o requerido, ora apelante, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que as cópias dos recibos (ids. 120322540 – pág. 1) e das microfilmagens dos cheques (ids. 120322541, 120322542, 120322543 e 120322545), totalizando o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), não comprovam o valor do saldo remanescente, mas, tão somente confirmam o fato narrado na inicial no sentido de que, do total, teria sido reconhecido o pagamento parcial da compra e venda do imóvel.

Tanto é assim que, em sua contestação (id. 120322531), o requerido, ora apelante, não defende que os documentos por ele juntados seriam referentes a qualquer saldo, mas, sim, que comprovariam o pagamento total da dívida, o que, do conjunto probatório produzido nos autos, não restou demonstrado.

Como o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, ter demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ARNALDO BARBOSA DE SOUZA FILHO
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica cumulada com Cobrança de n.º 1002525-27.2020.8.11.0010, ajuizada por
JOSÉ CARLOS PEREIRA DUTRA
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

reconhecer a relação jurídica existente entre as partes;

condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao requerente, atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da interpelação judicial (artigo 397, parágrafo único, do Código Civil), no caso em tela a citação, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 405 do Código Civil); e

iii) condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo a exigibilidade restou suspensa nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil;

Ainda, julgou improcedente a reconvenção, uma vez que não foi comprovada a cobrança indevida, por consequência, condenou o reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, contudo a exigibilidade restou suspensa nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 120322607), o requerido, ora apelante, narra que o requerente, ora apelado, ajuizou a demanda, mencionando que, em junho de 2015, teria comprado do senhor Cleosmar, mediante contrato de compra e venda verbal, o imóvel rural, localizado no Assentamento São Francisco, lote de n.º 47, no Município de Jaciara.

Que, após quitar o financiamento em nome do senhor Cleosmar e sua esposa, o requerente, ora apelado, em outubro de 2017, realizou a venda do imóvel ao requerido, ora apelante, mediante contrato verbal, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), contudo, não teria recebido o valor total da transação.

Diz que a sentença recorrida reconheceu que a avença entre as partes ocorreu pela quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e que o requerente, ora apelado, em sua inicial, reconheceu o pagamento de R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), restando o valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).

Narrados esses fatos, sustenta que, conforme recibos e cheques colacionados aos autos, comprovou o pagamento do importe de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), remanescendo em favor do requerente, ora apelado, somente o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 120322609).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial desta Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica cumulada com Cobrança de n.º 1002525-27.2020.8.11.0010, ajuizada por JOSÉ CARLOS PEREIRA DUTRA em face de ARNALDO BARBOSA DE SOUZA FILHO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, sustenta que, conforme recibos e cheques colacionados aos autos, comprovou o pagamento do importe de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), remanescendo em favor do requerente, ora apelado, somente o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que as cópias dos recibos (ids. 120322540 – pág. 1) e das microfilmagens dos cheques (ids. 120322541, 120322542, 120322543 e 120322545), totalizando o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), não comprovam o valor do saldo remanescente, mas, tão somente confirmam o fato narrado na inicial no sentido de que, do total, teria sido reconhecido o pagamento parcial da compra e venda do imóvel.

Tanto é assim que, em sua contestação (id. 120322531), o requerido, ora apelante, não defende que os documentos por ele juntados seriam referentes à qualquer saldo, mas, sim, que comprovariam o pagamento total da dívida, o que, do conjunto probatório produzido nos autos, não restou demonstrado.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 77 do Código de Processo Civil:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participarem do processo:

I – expor os fatos em juízo conforme a verdade;

(...).

Nesse passo, como o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, ter demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também, não há que se falar que o cheque de id. 120322544, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devolvido pela instituição bancária por insuficiência de fundos, comprove o pagamento desse valor ao requerente, ora apelado, haja vista que desprovido de qualquer comprovante ou recibo específico nesse sentido.

Por oportuno, insta registrar que os cheques de ids. 120322546 e 120322547, totalizando o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não comprovam qualquer pagamento, eis que sequer foram depositados junto à instituição bancária.

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) do valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do requerente, ora apelado, em grau recursal, observado à gratuidade da justiça concedida ao requerido, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022